Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-95.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. OPERAÇÃO VIA PIX NA MODALIDADE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 82126864 a ID 82126866. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82126873).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face da instituição financeira requerida, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 15.303,52, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Relatou que, em 29/03/2025, ao acessar o aplicativo bancário, identificou diversas transações realizadas em seu cartão de crédito, sem sua autorização, ocorridas em 20/03/2025. Afirmou que, em razão da baixa movimentação da conta, somente percebeu a fraude dias após os fatos. Informou que, ao tomar ciência, procurou a agência bancária e registrou ocorrência policial. Alegou que as transações indevidas incluem pagamento ao convênio SEFAZ/PE, no valor de R$ 5.309,65, pagamento de R$ 9,90 e operação via PIX no crédito no valor de R$ 9.500,00, acrescidas de encargos, totalizando R$ 15.303,52. Asseverou que quitou integralmente a fatura, inclusive mediante contratação de empréstimo consignado. Defendeu que a fraude decorreu de falha na prestação do serviço, inexistindo culpa de sua parte. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda visando à reparação dos prejuízos suportados.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a contradição da sentença ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza de fortuito interno, mas, ainda assim, concluir pela excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, com fundamento em parecer administrativo unilateral da instituição financeira. Alegou que tal conclusão carece de valor probatório, por não ter sido submetida ao contraditório e à ampla defesa. Aduziu que a instrução processual demonstrou a verossimilhança de suas alegações, tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, ao passo que o réu apresentou defesa genérica, sem comprovar a regularidade das transações ou eventual culpa da consumidora. Argumentou que as operações contestadas destoam do seu perfil de consumo, notadamente a realização de PIX na modalidade crédito e pagamento a ente público estranho à sua rotina, além dos valores expressivos envolvidos. Defendeu que não houve fornecimento de dados pessoais que viabilizassem a fraude, inexistindo qualquer conduta que contribua para o evento danoso. Sustentou que a fraude decorreu de falha na prestação do serviço, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo possível transferir ao consumidor os ônus decorrentes de eventuais vulnerabilidades do sistema. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a responsabilidade civil da instituição bancária pelas transações questionadas; (ii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização; (iii) a aplicação da dobra legal na repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Na hipótese, exigir da autora a comprovação de que não realizou as transações impugnadas — fato negativo — configura hipótese de prova de difícil elaboração e é incompatível com a lógica da tutela consumerista. Incumbia, portanto, à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como eventual culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.
9. É incontroverso que as transações impugnadas não foram realizados pela autora. A controvérsia repousa na responsabilidade da instituição bancária pelos aludidos prejuízos. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações, mediante apresentação de registros técnicos idôneos (informação a respeito do meio utilizado e fatores de segurança adotados nas transações, eventuais logs de acesso, autenticação multifatorial, geolocalização, validação por tokens ou biometria, etc), capazes de comprovar a efetiva anuência da correntista ou de falha de segurança atribuível ao consumidor. Contudo, a requerida limitou-se a reproduzir conclusão administrativa unilateral, desacompanhada de elementos probatórios mínimos. Ademais, os extratos e a fatura do cartão de crédito evidenciam movimentação absolutamente atípica, concentrada em um único dia, com despesas que elevaram a fatura para aproximadamente R$ 17.000,00, sendo cerca de R$ 15.000,00 decorrentes das operações contestadas, valor significativamente superior ao padrão mensal de consumo da autora. Tal discrepância, aliada à realização de transações em curto intervalo de tempo, revela incompatibilidade com o histórico da conta e evidencia a ausência de monitoramento eficaz por parte da instituição financeira.
10. Diante da movimentação financeira atípica, absolutamente destoante do perfil da consumidora, impunha à instituição financeira a adoção de mecanismos de prevenção e bloqueio, como validação reforçada ou confirmação adicional. A inércia do banco, diante de operações fora do padrão, caracteriza falha no dever de segurança, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que impõe às instituições financeiras o dever de identificar e obstar transações suspeitas (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
11. Nesse contexto, a disponibilização de operações sensíveis por meio exclusivamente eletrônico, sem a implementação de camadas adicionais de segurança, revela deficiência na prestação do serviço. A utilização de senha pessoal, alegada pela ré, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo quando ausente prova de conduta exclusiva da consumidora ou dos parâmetros de segurança adotados na transação. Configura-se, assim, fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
12. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a inexistência de contratação válida, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito decorrente das operações fraudulentas, bem como a restituição dos valores indevidamente suportados pela autora. Todavia, a devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto não evidenciada a má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não houve pedido a respeito de danos materiais decorrentes da contratação de empréstimo para pagamento das despesas decorrentes da fraude.
13. No que se refere ao dano moral, não se verifica situação apta a ensejar compensação indenizatória. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, os fatos narrados não evidenciam abalo à honra, à imagem ou à dignidade da autora, limitando-se aos transtornos inerentes à necessidade de resolução de irregularidades no âmbito da relação bancária. Ausente demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o dissabor cotidiano, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito decorrente das transações impugnadas e condenar a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 15.303,52 (quinze mil trezentos e três reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC para cálculo da taxa legal de juros, deduzido o IPCA (art. 406, §1o, CC). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.